Tribunal: TJBA
Processo: 8051263-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051263-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEL ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCI
O
NAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL
CIVIL
. INATIVO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU
PRESCRIÇÃO TOTAL.
INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARIDADE CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
ENQUADRAMENTO PROMOVIDO POR LEIS ESTADUAIS, APÓS ATO APOSENTADOR, EM NÍVEL INFERIOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO DO AUTOR À CLASSE ESPECIAL DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.
PRECEDENTES DESSE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO RE 870.947 (TEMA 810) E TAXA SELIC, APÓS EC Nº 113/21.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVERSÃO.
SENTENÇA.
REFORMADA
. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA.

Não se trata de pretensão de revisão de pensão quando do ato aposentador e sim, o
A
utor
busca
a revisão dos proventos de aposentadoria,
em razão de leis editadas, após
su
a inatividade,
com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da
Federal
,
o que, conforme jurisprudências do STJ e desse Tribunal de Justiça,
não se opera a prescrição de fundo de direito,
nesses
casos,
por ser
obrigação de
trato sucessivo
, cujas prestações se renovam mês a mês e, além disso, as verbas questionadas possuem caráter alimentar,
a
plicável a súmula nº 85, do STJ.

N
a hipótese,
incide a Teoria da Causa Madura
, eis que o processo se encontra
instruído,
sem necessidade de instrução processual
e inexistindo
questões fáticas a serem dirimidas,
aplica-se, na presente demanda,
o disposto no art. 1.013, §3º, III
e 4º
do CPC, porque as questões debatidas envolvem apenas matéria de direito.

Pretende
o Autor/Apelante
re
e
nquadramento
em nível/classe
superior, após o ato aposentador, em v
irtude das alterações promovidas pela legislação estadual nos cargos da carreira da Polícia Civil do Estado da Bahia,
em respeito à
paridade remuneratória,
nos termos da tese fixada no julgamento do RE 590.260 (TEMA 139) do
STF.

O
Apelante aposentou-se no último nível da carreira - Agente de Polícia,
N
ível 06 -, porém, as alterações legislativas enquadrou-o em nível inferior ao que obtivera por força das progressões alcançadas no decorrer da carreira.

Conclui-se
que deve ser
reconheci
d
o
o
direito
do Autor
ao enquadramento na Classe Especial de Investigado da Polícia, último patamar, eis que fora aposentado no ápice da carreira
, conferida aos
P
oliciais
Civis
em atividade, com a incorporação dos respectivos valores no seu provento.

No que diz respeito aos consectários legais da condenação,
aplica-se
o entendimento dos Tribunais Superiores, Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS).
Contudo,
a partir da publicação da Emenda
Constitucional nº 113
, em 09/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela
Taxa SELIC
, mensalmente e de forma simples.

H
onorários sucumbenciais. Invertidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051263-53.2019.8.05.0001, de
Salvador
, em que figuram como Apelante
JO
E
L A
LV
ES
RIBEIRO
e Apelado
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11